Tribunal: STJ
Processo: 5001618-34.2024.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207830 - RS (2024/0324985-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: GISELE FORGIARINI PEREIRA - RS059683
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ
/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ADJUNTO DE SANTIAGO - RS
INTERES.
: LUIS FERNANDES MARQUITE DE AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO
ÂMBITO DO SUS. PRESTAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
IAC 14/STJ E NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Trata-se de conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo Estadual, visando ao fornecimento de procedimento
cirúrgico.
3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou
especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas com o objetivo
Documento eletrônico VDA50434482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 1145872a-a6cf-4501-a1be-898dd696612e

de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
SUS, mas registrado na ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que
expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no
sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos
entes federativos, que são solidariamente responsáveis.
5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não deve
compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar
tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 1145872a-a6cf-4501-a1be-898dd696612e

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207830 - RS (2024/0324985-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: GISELE FORGIARINI PEREIRA - RS059683
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ
/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ADJUNTO DE SANTIAGO - RS
INTERES.
: LUIS FERNANDES MARQUITE DE AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO
ÂMBITO DO SUS. PRESTAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
IAC 14/STJ E NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Trata-se de conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo Estadual, visando ao fornecimento de procedimento
cirúrgico.
3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou
especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas com o objetivo
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
SUS, mas registrado na ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que
expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no
sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos
entes federativos, que são solidariamente responsáveis.
5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não deve
compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar
tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
conflito para declarar competente o Juízo estadual.
O agravante alega que a decisão deve ser revista, pois "cuida-se de
demanda que se pleiteia a realização de tratamento e procedimento
cirúrgico padronizados no SUS, classificados como procedimentos de
média/alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta
Complexidade), cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva
da União, motivo pelo qual a demanda deve ser direcionada contra a
União e, por conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal, nos
termos do RE 855.178/SE (Tema 793/STF)".
Requer, ao final, que o agravo interno seja conhecido e provido, de
modo a conhecer do conflito com a declaração de competência do Juízo
Federal.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do conflito para declarar competente
o Juízo estadual, com fundamento na jurisprudência do STJ, que firmou-
se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas
ações em que se busca prestações relativas à assistência à saúde no
âmbito do SUS, bem com na incidência das Súmulas 150 e 254/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no
sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos
entes federativos, que são solidariamente responsáveis, conforme
definido no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF).
Ressalvam-se as hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela
ANVISA, em que a União integrará a lide em litisconsórcio passivo
necessário.
Tendo em vista a relevância e grande repercussão social da matéria,
ela foi objeto do Incidente de Assunção de Competência n. 14/STJ, em
cujo julgamento a Primeira Seção desta Corte de Justiça fixou as
seguintes teses:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de
compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do
juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu
demandar.
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não
devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou
ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da
propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o
cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade
federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público
competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para
discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões
que devem ser analisada no bojo da ação principal.
c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88,
é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que
figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),
competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no
processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao
receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente
federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
)
12/4/2023
18/4/2023
A questão também foi objeto do Tema da Repercussão Geral n.
1.234/STF, definido nos seguintes termos: "Legitimidade passiva da
União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem
sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema
(RE n. 1.366.243/SC, relator Ministro
Único de Saúde - SUS"
Presidente, Tribunal Pleno, DJe de
).
13/9/2022
Após o julgamento do IAC 14/STJ, o STF concedeu, em parte, a
tutela provisória incidental requerida no âmbito do RE 1.366.243/SC
para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da
Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos
seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
: a composição do polo passivo deve
padronizados
observar a repartição
estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que
de responsabilidades
isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado
verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da
concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do
deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao
qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento
definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença
prolatada; diferentemente,
prolatada até a
os processos com sentença
data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da
Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-
execução
segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de
suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e
extraordinário.
Pois bem, em 13 de setembro de 2024, o Plenário da Suprema Corte
concluiu o julgamento do mérito do Tema, estabelecendo tese
vinculante nos seguintes termos:
. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas
I - Competência
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS,
mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos
termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do
tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base
no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota
zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao
valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1)
Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não
sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de
competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG,
situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista
CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento
solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação
pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da
Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED,
o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será
considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s)
que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de
cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer,
pagar ou de entregar coisa certa.
. 2.1) Consideram-se
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados
medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política
pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
off label
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada
no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a
competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais
deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as
especificidades já definidas no aludido tema.
. 3) As ações de fornecimento de medicamentos
III - Custeio
incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da
Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em
caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o
ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao
FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de
cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do
Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no
prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo,
cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou
Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não
importará em responsabilidade financeira nem em ônus de
sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima
indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos
entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento,
o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento
seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de
incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra
e observado o índice de reajuste anual de
factum proprium/tu quoque
preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado
pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor
valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146,
de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver
pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor
superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia
judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que
permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não
incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e
Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo
passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do
outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O
ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65%
(sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de
condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7
(sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser
implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente
pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins
de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para
tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por
cento) do valor total pago por Estados e por Municípios,
independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser
implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente
pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O
ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá
ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional
medicamento pelo SUS.
(art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder
Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não
incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo
comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa
de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes
Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No
exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode
substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato
administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade
com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de
regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do
ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não
incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e
da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo
questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos
determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se
vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos
apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente
público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não
incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento
na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do
fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado
pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples
alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de
relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do
profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou
seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou
meta-análise.
5) Os Entes Federativos, em governança
V - Plataforma Nacional.
colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma
nacional que centralize todas as informações relativas às demandas
administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e
informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar
a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle
judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições
eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da
prescrição,
, mediante ofício do Ente Federativo ao
a posteriori
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a
orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde,
possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e
compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a
criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a
solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência
farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos
aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A
plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o
responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes
Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em
autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o
monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com
permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente,
pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre
outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais
legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O
serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não
incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo
acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente,
relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações
detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias,
estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim
como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
6) Em relação aos medicamentos
VI - Medicamentos incorporados.
incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da
Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em
seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive
em relação à competência judicial para apreciação das demandas e
forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o)
magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente
público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município),
nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes
Federativos, anexados ao presente acórdão?. Em seguida, i) concedeu o
prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem
os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este,
respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os
pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar
de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos
requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome
ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de
direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das
magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a
comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao
cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta
Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e
operacionalização da plataforma nacional de dispensação de
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão
Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, sob a
condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego
Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa,
além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga
Oliveira, que estabelecerão as ?regras de negócio e balizas mínimas
quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da
Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de
Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho
Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os
órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que
envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a
sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima
descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado
de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal,
com a seguinte redação: ?O pedido e a análise administrativos de
fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda
seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar
os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243). Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao
precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas
de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos
incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva,
esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste
Além disso, entendeu que: a) quanto às cláusulas terceira e
tema 1.234.
quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no
âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo
de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam
ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os
Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação
pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de
eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso
ocorra, todos os acordos; b) até que sobrevenha a implementação da
plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para
justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos
moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão
Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de
indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar
da publicação da ata de julgamento - em caso de declinação da Justiça
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese
de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação
institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite
de renda de atendimento pela DPU -, admite-se que a Defensoria
Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual,
permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio
entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize
administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da
(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da
Lei 7.347/1985; d) na situação de medicamentos ainda não avaliados
pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do
inciso I do § 1o do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de
coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de
caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação
de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido
avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos
envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação,
quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União
deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata
de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da
Saúde. Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente
quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na
Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem
aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua
incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a
respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. Ao final,
determinou a comunicação ao relator do IAC 14 no Superior Tribunal
de Justiça para adequação ao presente entendimento. Tudo nos termos
do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com
ressalvas. Falaram: pelo
Associação dos Juízes Federais
amicus curiae
do Brasil, o Dr. Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves; e, pelo amicus
Defensoria Pública da União, o Dr. Leonardo Cardoso de
curiae
Magalhães, Defensor Público-Geral Federal. Plenário, Sessão Virtual de
6.9.2024 a 13.9.2024.
Na espécie, a parte autora ajuizou ação ordinária, inicialmente
apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, na qual pleiteia o
fornecimento de tratamento cirúrgico.
Verifica-se, de pronto, portanto, que a hipótese dos autos não se
enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou especificamente sobre ações
relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público
ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na
ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que expressamente ressalvou que
produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e,
portanto, não foram contemplados no tema.
Nesse contexto, a solução da controvérsia deve observar a
jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, que, como dito,
firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos
nas ações em que se busca prestações relativas à assistência à saúde no
âmbito do SUS (AgInt no CC n. 186.940/RS, rel. Min. Afrânio Vilela,
Primeira Seção, DJe de
; AgInt no CC n. 178.683/SC, rel. Min.
7/3/2024
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de
; AgInt no CC n.
5/6/2023
191.592/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
; AgInt no CC n. 191.066/RS, rel. Min. Paulo Sérgio
11/4/2023
Domingues, Primeira Seção, DJe de
).
2/3/2023
Destarte, considerando que a inicial foi ajuizada apenas contra o
ente estadual e/ou municipal, não se mostra necessária a inclusão da
União no polo passivo da demanda.
Por fim, considerando que o Juízo Federal afastou expressamente o
interesse da União na questão litigiosa, deve-se aplicar o disposto nas
Súmulas 150 e 254 do STJ, o que leva à manutenção do processamento
do feito na Justiça Estadual. Nesse sentido, confiram-se as decisões: CC
n. 211.382, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
; CC n. 209.812, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
19/02/2025
DJEN
; CC n. 210.772, Ministro Paulo Sérgio Domingues,
18/02/2025
DJEN de DJEN
; CC n. 210.503, Ministro Benedito
11/02/2025
Gonçalves, DJEN de DJEN
; CC n. 210.500, Ministro
11/02/2025
Afrânio Vilela, DJEN de DJEN
.
05/02/2025
Assim, tratando-se de prestação que não se enquadra nas teses
firmadas no âmbito do IAC 14/STJ nem do Tema 1.234/STF, a ação
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

deve ser processada e julgada pelo Juízo Estadual, ao qual foi
direcionada pelo cidadão, nos termos da jurisprudência do STJ,
considerada ainda a aplicação das Súmulas 150 e 254/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: 24f62e2b-0449-4ade-aef9-e9c1ad5bdcb5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 207.830 / RS
Número Registro: 2024/0324985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016183420244047103 50051830420238210064
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SANTIAGO - RS
INTERES.
: LUIS FERNANDES MARQUITE DE AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GISELE FORGIARINI PEREIRA - RS059683
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: GISELE FORGIARINI PEREIRA - RS059683
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO DE
Documento eletrônico VDA50399210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: f1ee29af-f353-49ee-9f37-8bea4d58251a

SANTIAGO - RS
INTERES.
: LUIS FERNANDES MARQUITE DE AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: f1ee29af-f353-49ee-9f37-8bea4d58251a